Tribunal: TJPA
Processo: 0005073-59.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005073-59.2014.8.14.0110
APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: POUSADA UIRAPURU LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I-

Em análise dos autos, não consigo vislumbrar qualquer adulteração do aparelho por culpa da apelada, a fim de responsabilizá-la, bem como uma variação no registro de consumo anterior e posterior a troca do medidor, em conformidade com os ditames da resolução da ANEEL, capaz de ensejar no débito ora discutido. II- A apelante deixou de cumpriu com os critérios exigidos pela ANEEL no art. 129 da resolução normativa 414/2010, pois mesmo trazendo aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que fora lavrado por seu próprio funcionário, constatando fraude no medidor e fotografias, tais não aptas a identificar referida fraude. III- Digo isso, primeiro porque as fotografias estão totalmente ilegíveis, depois porque para tal constatação, deveria a concessionária solicitar serviços de perícia técnica, pois necessária a verificação do medidor, para evidenciar a suposta fraude praticada, conforme resolução normativa n 479/2012, que modificou a redação da resolução antes mencionada

e estabeleceu em seu art. 129, § 6º, a necessária adoção por parte da concessionária de providencias para apuração de existência de consumo não faturado ou faturado a menor, quando presentes indícios de irregularidades. IV- Além do mais, inexiste qualquer inspeção detalhada, a fim de apurar o consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da apelada e o que e o que foi efetivamente usado por ela. Não há qualquer comparativo ou um relatório circunstanciado, para evidenciar que houve de fato um consumo sem o devido registro .V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
, em face da sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo movida por
POUSADA UIRAPURU LTDA.

Versa a inicial que a requerente é titular da unidade consumidora de nº 135892 59 perante a Rede Celpa. No mês de janeiro de 2014, ao acessar sua fatura de energia, foi surpreendida com uma fatura extra no valor de R$ 49.318,16 (quarenta e nove mil, trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos), tendo posteriormente encaminhado à requerida comunicado de não reconhecimento de débito, bem como aferimento da unidade consumidora por órgão oficial.

A empresa enviou uma carta comunicando a existência de irregularidades de consumo, informando que realizou vistorias na unidade de consumo, ocasião em que a requerente protocolizou junto a ANEEL, que para tanto realizou inspeção e verificou defeito no visor do medidor, e encaminhou a Celpa orientação para que suspendesse o processo, até que fosse recebida três faturas posteriores a instalação do novo medidor.

Todavia, a requerida em total arbítrio enviou uma notificação de cobrança dos valores, bem como comunicado de suspensão de energia.

Por todo o exposto, requereu a declaração do ato administrativo que diz ter constatado irregularidade no medidor, a condenação da requerida em custas e despesas processuais, e inversão do ônus da prova.

A liminar foi deferida.

Contestação ID nº
Num. 1267569.

Réplica ID Num. 1267571 -.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido, para declarar nulo o débito existente, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada com a decisão
CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
interpôs o presente recurso de apelação alegando inicialmente a impossibilidade de cancelamento do débito, na medida em que há prova do consumo não registrado, em decorrência do desvio do medidor.

Sustenta que expediu termo de ocorrência e inspeção, elaborou o relatório de avaliação técnica, efetuou avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas e implementou os procedimentos de recursos visuais. Tudo em conformidade com a resolução da ANEEL.

Afirma que o consumidor não pode deixar de arcar com o pagamento , diante da impossibilidade de medição do consumo real, pois estimularia a reinteração da conduta.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 1267579.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a apelante tem razão ao afirmar a necessidade de reforma da decisão. Vejamos:

A apelante afirma a impossibilidade de cancelamento do débito, tendo em vista
que há prova do consumo não registrado, em decorrência do desvio do medidor, bem como preencheu todos os requisitos determinados pela ANEEL.

Em análise dos autos, não consigo vislumbrar qualquer adulteração do aparelho por culpa da apelada, a fim de responsabilizá-la, bem como uma variação no registro de consumo anterior e posterior a troca do medidor, em conformidade com os ditames da resolução da ANEEL, capaz de ensejar no débito ora discutido.

Importante salientar que a apelante deixou de cumpriu com os critérios exigidos pela ANEEL no art. 129 da resolução normativa 414/2010, pois mesmo trazendo aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que fora lavrado por seu próprio funcionário, constatando fraude no medidor e fotografias, tais não aptas a identificar referida fraude.

Digo isso, primeiro porque as fotografias estão totalmente ilegíveis, depois porque para tal constatação, deveria a concessionária solicitar serviços de perícia técnica, pois necessária a verificação do medidor, para evidenciar a suposta fraude praticada, conforme resolução normativa n 479/2012, que modificou a redação da resolução antes mencionada

e estabeleceu em seu art. 129, § 6º, a necessária adoção por parte da concessionária de providencias para apuração de existência de consumo não faturado ou faturado a menor, quando presentes indícios de irregularidades.

Além do mais, inexiste qualquer inspeção detalhada, a fim de apurar o consumo de energia elétrica registrado na unidade consumidora da apelada e o que e o que foi efetivamente usado por ela. Não há qualquer comparativo ou um relatório circunstanciado, para evidenciar que houve de fato um consumo sem o devido registro .

Nesse sentido:

Desse modo, considerando que a apelante não logrou êxito na comprovação da suposta fraude, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021